Tribunal: TJMT
Processo: 1008315-23.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008315-23.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NADIA MARIA KOCH ABDO - CPF: 411.599.000-78 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUZIA ROCHA NASCIMENTO - CPF: 437.227.419-04 (APELADO), GABRIEL DINIZ DA COSTA - CPF: 927.617.120-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUZIA ROCHA NASCIMENTO - CPF: 437.227.419-04 (APELANTE), GABRIEL DINIZ DA COSTA - CPF: 927.617.120-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO BMG S.A, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA LUZIA ROCHA NASCIMENTO.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

LUZIA ROCHA NASCIMENTO.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO DA CONSUMIDORA. PREJUDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória envolvendo contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), declarou a inexistência da relação jurídica, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora sustentou vício de consentimento e postulou a conversão do pacto em empréstimo consignado comum.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença, ao declarar a inexistência da relação jurídica por fraude, extrapolou os limites objetivos do pedido fundado em vício de consentimento; e (ii) definir as consequências processuais do eventual julgamento extra petita, bem como a prejudicialidade das demais insurgências recursais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e consumidora submete-se às normas do CDC, sendo objetiva a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, caput e § 3o.

4. A pretensão inicial limitou-se à alegação de erro substancial e ausência de informação adequada quanto à modalidade contratual, com pedido de conversão do ajuste, não havendo postulação de inexistência absoluta do vínculo.

5. Ao declarar a inexistência da relação jurídica por fundamento diverso do deduzido, o Juízo singular decidiu fora dos limites da causa de pedir e do pedido, incorrendo em julgamento
extra petita
, em afronta ao princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492).
6. A nulidade da sentença, por vício de congruência, pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, impondo-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com apreciação adequada da tese de vício do negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da instituição financeira parcialmente provido para anular, de ofício, a sentença. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Configura julgamento
extra petita
a sentença que declara a inexistência da relação jurídica por fundamento de fraude quando a parte autora limitou sua pretensão ao reconhecimento de vício de consentimento e à conversão da modalidade contratual. 2. A nulidade por violação ao princípio da congruência pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LIV; CPC, arts. 141, 492 e 1.013, § 1o; CDC, arts. 6o, III, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.928.284/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 21.02.2022; STJ, REsp 1.447.514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 05.10.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1008315-23.2025.8.11.0040, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Analisando os documentos apresentados pelas partes, verifico que há elementos suficientes para concluir pela inexistência de contratação válida do cartão de crédito consignado.

Primeiramente, chama atenção a divergência nas versões apresentadas pelo banco réu quanto à forma de contratação. No procedimento administrativo perante o PROCON, o banco afirmou que a contratação teria ocorrido por telefone, enquanto no processo judicial apresentou contrato supostamente assinado pela autora. Essa contradição compromete significativamente a credibilidade da defesa.

Em segundo lugar, há visível divergência entre a assinatura constante no contrato apresentado pelo banco e aquela que consta nos documentos pessoais da autora. Mesmo sem necessidade de perícia técnica, é possível verificar a olho nu que os traços, a inclinação e a forma de escrita são substancialmente diferentes, o que reforça a alegação de fraude na contratação.

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de cartão de crédito consignado no 14049848, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida;

b)

CONDENAR o réu a restituir à autora, de forma simples, todos os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário a título de "DESCONTOS SOBRE A RMC", desde o início dos descontos até a efetiva cessação, devendo ser deduzido o valor de R$ 1.224,00 (mil duzentos e vinte e quatro reais) que foi depositado na conta da autora, conforme comprovante apresentado pelo réu, cujo montante final deverá ser apurado em liquidação de sentença;

c)

CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A correção monetária e os juros moratórios incidirão pelo índice da Taxa SELIC desde a data da citação até o início da vigência da Lei no 14.905/2024. A partir do início dos efeitos da Lei no 14.905/2024, a correção monetária será realizada pelo IPCA, e os juros de mora deverão ser calculados pela diferença entre o índice SELIC e o IPCA, conforme o disposto na legislação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o réu e 30% para a autora, nos termos do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC”.

Os Apelantes em suas razões recursais, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO BMG S.A.

1.1. Da ausência de induzimento a erro – Inexistência do vício de consentimento;

1.2. A não utilização do cartão para realização de compra não induz à presunção de erro na contratação.

1.3. Da inexistência de dano material ante a inocorrência do ato ilícito praticado.

2. Das razões recursais da parte LUZIA ROCHA NASCIMENTO.

2.1.

Do cabimento da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
.

2.2. Postula a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

2.3. Da delimitação da compensação dos valores e sua incidência exclusiva sobre os danos materiais.

2.4. Do termo inicial dos juros de mora – Responsabilidade extracontratual.

2.5. Da majoração dos honorários advocatícios.

A parte apelada, LUZIA ROCHA NASCIMENTO, apresentou suas contrarrazões (ID 343406854), refutando as alegações da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte apelada, BANCO BMG S.A, embora devidamente intimada (ID
217110398 – autos de origem
), deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

LUZIA ROCHA NASCIMENTO.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1008315-23.2025.8.11.0040, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Analisando os documentos apresentados pelas partes, verifico que há elementos suficientes para concluir pela inexistência de contratação válida do cartão de crédito consignado.

Primeiramente, chama atenção a divergência nas versões apresentadas pelo banco réu quanto à forma de contratação. No procedimento administrativo perante o PROCON, o banco afirmou que a contratação teria ocorrido por telefone, enquanto no processo judicial apresentou contrato supostamente assinado pela autora. Essa contradição compromete significativamente a credibilidade da defesa.

Em segundo lugar, há visível divergência entre a assinatura constante no contrato apresentado pelo banco e aquela que consta nos documentos pessoais da autora. Mesmo sem necessidade de perícia técnica, é possível verificar a olho nu que os traços, a inclinação e a forma de escrita são substancialmente diferentes, o que reforça a alegação de fraude na contratação.

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de cartão de crédito consignado no 14049848, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida;

b)

CONDENAR o réu a restituir à autora, de forma simples, todos os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário a título de "DESCONTOS SOBRE A RMC", desde o início dos descontos até a efetiva cessação, devendo ser deduzido o valor de R$ 1.224,00 (mil duzentos e vinte e quatro reais) que foi depositado na conta da autora, conforme comprovante apresentado pelo réu, cujo montante final deverá ser apurado em liquidação de sentença;

c)

CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A correção monetária e os juros moratórios incidirão pelo índice da Taxa SELIC desde a data da citação até o início da vigência da Lei no 14.905/2024. A partir do início dos efeitos da Lei no 14.905/2024, a correção monetária será realizada pelo IPCA, e os juros de mora deverão ser calculados pela diferença entre o índice SELIC e o IPCA, conforme o disposto na legislação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o réu e 30% para a autora, nos termos do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC”.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO BMG S.A.

1.1. Da ausência de induzimento a erro – Inexistência do vício de consentimento.

A autora/apelada, Luzia Rocha Nascimento, narra que, ao pretender obter empréstimo consignado, foi-lhe imposta a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), produto mais oneroso e de natureza diversa daquele inicialmente pretendido. Assim, dentre os pedidos formulados na petição inicial, requereu a conversão do pacto em empréstimo consignado comum.

O banco apelante, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a autora anuiu aos termos avençados e se beneficiou dos valores disponibilizados.

A sentença de primeiro grau (ID 343406395), após afastar as preliminares suscitadas pela instituição financeira, reconheceu a ocorrência de fraude e declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato sub judice. Consequentemente, condenou o Banco BMG S.A. a: (i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; (ii) restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados; e (iii) pagar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assentar que o recurso de apelação cível possui efeito devolutivo amplo, transferindo ao Tribunal não apenas o exame da matéria especificamente impugnada, mas todas as questões suscitadas e discutidas ao longo do processo, ainda que a sentença não as tenha enfrentado integralmente.

Tal compreensão decorre da regra expressa no art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, que confere à apelação devolutividade ampla quanto à profundidade, permitindo ao órgão
ad quem
reexaminar todos os fundamentos de fato e de direito relacionados ao pedido e à defesa.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ. 1. Violação ao artigo 1 .022 do CPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade. Precedentes.
2 . O entendimento do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria, no sentido de que o efeito devolutivo da apelação devolve todas as questões relacionadas com os fundamentos do pedido e da defesa, podendo o julgador adotar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença nem pelos suscitados pelas partes.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1757944 CE 2018/0194474-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023) (g.n.)

Assim, a apelação devolve ao Tribunal a integralidade das questões relevantes ao deslinde da controvérsia, permitindo-lhe proceder ao exame amplo e exauriente da matéria posta em discussão.

Sob essa ótica, observa-se que o Juízo singular, embora a petição inicial tenha fundamentado a demanda na existência de vício de consentimento, interpretou o conjunto probatório como indicativo de fraude, razão pela qual declarou a inexistência da relação jurídica. Em decorrência disso, condenou a instituição financeira a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados — com a dedução do montante de R$ 1.224,00 creditado na conta da autora — e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que, a requerente afirma expressamente que “
não tinha conhecimento que se tratava de contratação na modalidade de Reserva de margem consignável, bem como não foi informada de que os descontos ocorreriam para sempre, e, ainda, e principalmente, sequer recebeu o cartão de crédito ou faturas em sua residência, o que demonstra ainda mais seu inequívoco desconhecimento sobre a verdadeira modalidade que o banco réu consolidou o contrato
” (ID 343406365 – p. 13). Postula, ao final, a “
conversão do pacto em empréstimo consignado comum
” (ID 343406365 – p. 28).

Dessa forma, os fatos delineados evidenciam que a real controvérsia não diz respeito a fraude, mas sim à dissociação entre a manifestação de vontade da consumidora e a modalidade contratual efetivamente celebrada, o que remete à análise de eventual erro substancial decorrente de informação insuficiente ou inadequada.

Mostra-se, portanto, imprescindível verificar se houve informação clara, adequada e suficiente apta a orientar a decisão da consumidora no momento da contratação, nos termos dos deveres anexos da boa-fé objetiva e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, estabelecidos os limites da demanda, ressai dos autos que a sentença objurgada transbordou os contornos objetivos do pedido, incorrendo em julgamento
extra petita
, ao declarar a inexistência da relação jurídica — conclusão que não guarda correspondência com a pretensão autoral, conforme anteriormente delineado.

Imperioso destacar, que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sendo-lhe vedado proferir decisão sobre questões não deduzidas pelas partes, salvo quando se tratar de matérias de ordem pública, hipótese que não se configura no caso
sub judice
.

Nesse sentido, colhe-se julgados do Superior Tribunal de Justiça

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO . QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA . OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA . NULIDADE. 1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ.
2 . Consoante entendimento desta Corte, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.
3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença. Precedente: AgInt no REsp 1 .694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/4/2021. 4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 1928284 RS 2021/0080979-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART . 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE . RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente. 2 . O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" ( AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9 .3.2009).
3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petira, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida .
4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia . Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida .

(STJ - REsp: 1447514 PR 2014/0079551-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

Consoante o exposto, verifica-se que a controvérsia relativa ao vício do negócio jurídico constitui o núcleo central da demanda, sendo certo que o reconhecimento — ou não — desse vício repercute diretamente nos demais pedidos formulados pela consumidora, inclusive quanto à adequação da modalidade contratual e às consequências jurídicas dela decorrentes.

Dessa forma, a extrapolação dos contornos objetivos da lide, levada a efeito pelo Juízo de origem ao declarar a inexistência da relação jurídica, importa em nulidade da sentença, por configurar julgamento
extra petita
.

Diante desse cenário, impõe-se, a anulação da sentença,
ex officio
, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, em estrita observância ao princípio da congruência.

2. Das razões recursais da parte LUZIA ROCHA NASCIMENTO.

Com o reconhecimento da nulidade da sentença no tópico 1, anoto que resta prejudicada a análise do recurso interposto pela parte apelada, diante dos efeitos decorrentes da decisão anteriormente proferida.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
BANCO BMG S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de anular,
ex ofício
, a sentença de mérito proferida no ID 343406395, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que seja proferido novo julgamento, restando prejudicado recurso da
LUZIA ROCHA NASCIMENTO
.

Honorários inaplicáveis no presente caso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026